Tribunal: TJSP
Processo: 1000438-37.2020.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOAS FÍSICAS - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – RECOLHIMENTO DO PREPARO – I – Hipótese em que foi determinada a intimação dos apelantes, para lhes oportunizar a comprovação de sua hipossuficiência, através da juntada de documentos – II – Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOAS FÍSICAS - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – RECOLHIMENTO DO PREPARO – I – Hipótese em que foi determinada a intimação dos apelantes, para lhes oportunizar a comprovação de sua hipossuficiência, através da juntada de documentos – II – Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o, do NCPC – Insuficiente juntada de documentos que comprovassem a alegada situação de hipossuficiência financeira – Falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, na esteira do que dispõe o §2o, do art. 99, do NCPC – Afastada a presunção que milita em favor do requerente do benefício – Precedentes do E. TJSP - Necessidade, no entanto, de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 938, §1o, do NCPC".